Tribunal: TJES
Processo: 0000458-16.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-16.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA RIPARDO LIRIO VIEIRA e outros (4)

APELADO: KOVR SEGURADORA S.A. e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS AUTORAS E DA EMPRESA TRANSPORTADORA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ACORDO TRABALHISTA. ESFERAS JURÍDICAS DISTINTAS. APURAÇÃO DO SALDO SECURITÁRIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DA TRANSPORTADORA DESPROVIDOS E EMBARGOS DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viação São Gabriel Ltda. e por Nathália Ripardo Lírio Vieira e outras contra acórdão que manteve a condenação indenizatória decorrente de evento morte, negou provimento aos recursos das autoras e da transportadora e deu parcial provimento ao recurso da seguradora. A transportadora sustenta omissão e obscuridade quanto à ausência de abatimento da indenização recebida pelas autoras em acordo trabalhista. As autoras alegam contradição na majoração dos honorários recursais, obscuridade quanto à apuração do saldo da apólice securitária em liquidação e omissão quanto ao pedido de majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou obscuro ao afastar a compensação de valores recebidos em acordo trabalhista; (ii) estabelecer se houve obscuridade na determinação de apuração do saldo da apólice securitária em liquidação de sentença; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar o pedido de majoração dos danos morais; e (iv) verificar se houve contradição na majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de dedução da indenização oriunda da Justiça do Trabalho e concluiu que o acordo trabalhista possui natureza jurídica distinta da responsabilidade civil discutida nos autos.

O acordo trabalhista foi celebrado com a empregadora e a tomadora dos serviços do falecido, em razão da relação de trabalho desenvolvida no Estado da Bahia.

A Viação São Gabriel não integrou o acordo trabalhista e responde, nos presentes autos, por fatos relacionados ao transporte do trabalhador, circunstância que evidencia a autonomia das responsabilidades discutidas.

A determinação de apuração do saldo remanescente da apólice securitária na fase de liquidação não valida o valor unilateral indicado pela seguradora nem define previamente o montante devido.

A liquidação de sentença constitui a fase adequada para verificar pagamentos realizados a terceiros e o efetivo limite de cobertura securitária.

O acórdão apreciou o pedido de majoração dos danos morais e considerou adequado o valor arbitrado, à luz da gravidade do evento, das particularidades do caso e dos parâmetros adotados pela Corte.

A adoção de entendimento contrário à pretensão da parte não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A majoração dos honorários recursais decorreu de equívoco relacionado à apresentação de peça recursal idêntica em processo conexo, com inclusão indevida de autores de demandas distintas.

As autoras destes autos obtiveram integral acolhimento de seus pedidos indenizatórios e não figuraram como partes vencidas, o que afasta a imposição de honorários recursais em seu desfavor.

A contradição identificada impõe a correção do dispositivo para excluir a majoração da verba honorária imposta às autoras, com efeitos infringentes limitados a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Viação São Gabriel Ltda. desprovidos e embargos de declaração das autoras parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A indenização recebida em acordo trabalhista celebrado com empregadora e tomadora de serviços não afasta nem reduz a responsabilidade civil de terceiro que responde por fundamento jurídico diverso.

A remessa da apuração do saldo securitário para a fase de liquidação de sentença não implica homologação do valor apresentado unilateralmente pela seguradora.

A rejeição fundamentada do pedido de majoração dos danos morais não configura omissão quando o acórdão aprecia expressamente os critérios de arbitramento da indenização.

A majoração de honorários recursais exige a efetiva sucumbência da parte, sendo cabível a correção do acórdão por embargos de declaração quando constatada contradição nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CC, arts. 277, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelas autoras, bem como negar provimento ao de Viação São Gabriel, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000458-16.2020.8.08.0067

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
NATHÁLIA RIPARDO LÍRIO VIEIRA E OUTROS

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NATHÁLIA RIPARDO LÍRIO VIEIRA E OUTROS e VIAÇÃO SÃO GABRIEL

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos apelos das autoras e da Viação São Gabriel Ltda., e deu parcial provimento ao recurso da Kovr Seguradora S.A.

Em suas razões recursais, a embargante, Viação São Gabriel Ltda., aduz que o julgado padece de omissão e obscuridade ao deixar de considerar, para fins de abatimento da condenação imposta ou afastamento de sua responsabilidade, a existência de acordo celebrado pelas autoras na Justiça do Trabalho.

Alega que, naqueles autos, as embargadas já receberam indenização a título de danos morais pelo mesmo evento morte, o que configuraria o enriquecimento ilícito.

Pugna pelo prequestionamento da matéria à luz dos arts. 884, 944 e 277 do Código Civil, entre outros dispositivos.

Por sua vez, as autoras também opuseram aclaratórios aduzindo que há contradição no acórdão no ponto em que majorou os honorários advocatícios recursais em desfavor delas, eis que restaram substancialmente vencedoras no pedido indenizatório principal mantido pela Corte.

Sustentam haver obscuridade quanto à remessa da apuração do saldo da apólice securitária para a fase de liquidação de sentença, temendo que o julgado possa ser interpretado como chancela ao valor unilateral apontado pela seguradora.

Por fim, alegam omissão no que tange à análise concreta dos vetores por elas invocados na apelação para justificar a majoração do
quantum
indenizatório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A Viação São Gabriel Ltda. aduz, em breves linhas, que o acórdão restou omisso e obscuro por não ter enfrentado devidamente a tese de dedução da indenização recebida pelas autoras na Justiça do Trabalho (Reclamação Trabalhista nº 0001464-95.2017.5.17.0121).

Sem razão a embargante. O colegiado firmou entendimento expresso de que o acordo trabalhista mencionado pela ré possui natureza distinta e não afasta a responsabilidade civil reconhecida nestes autos, de modo que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Para fins de mero esclarecimento, impende destacar que a referida composição trabalhista foi realizada pelas autoras com a empresa empregadora do
de cujus
, Monte Serrat Metalmecânica Ltda ME, e com a tomadora do serviço, Paranapanema S.A., em decorrência dos serviços de caldeireiro que ele prestou no Estado da Bahia, envolvendo, portanto, nítida relação de trabalho.

Lado outro, nestes autos, a discussão trava-se com a Viação São Gabriel, que além de não integrar aquele pacto trabalhista, era tão somente a responsável pelo transporte do obreiro em sua viagem de volta ao seu estado natal (Espírito Santo).

Logo, as responsabilidades operam em esferas jurídicas absolutamente inconfundíveis, inexistindo omissão a ser sanada.

No tocante aos embargos de declaração das autoras, cumpre rechaçar as alegações de obscuridade e omissão aventadas.

Primeiramente, não se vislumbra obscuridade na determinação de apuração, em sede de liquidação de sentença, do saldo remanescente da apólice securitária.

O julgado, em momento algum, chancelou o valor unilateral de R$ 18.500,00 apresentado pela seguradora, inexistindo qualquer deliberação definitiva a respeito desse quantum neste momento processual.

A verificação de eventuais pagamentos a terceiros e do limite real da cobertura caberá à fase executiva apropriada.

Inexistente, ainda, a omissão acerca do pleito de majoração dos danos morais. O valor foi reputado adequado e proporcional pelo acórdão embargado, levando-se em conta a gravidade do evento, as particularidades do caso e os parâmetros desta Corte, sendo que a adoção de entendimento contrário à tese defendida não configura negativa de prestação jurisdicional.

Assiste-lhes razão, contudo, exclusivamente com relação à majoração da verba sucumbencial realizada com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que o equívoco foi causado pelas próprias embargantes, que apresentaram exatamente a mesma peça de recurso nestes autos e no processo conexo (0002059-46.2020.8.08.0006), que foram julgados pela mesma sentença, incluindo, indevidamente, os autores de ambas as demandas nos dois apelos.

Ocorre que, nestes autos (0000458-16.2020.8.08.0067), constam como parte autora somente Nathália, Solanja e Suanny, as quais tiveram os seus pleitos indenizatórios integralmente acolhidos pela sentença e mantidos por esta Câmara.

Dessa forma, os autores que restaram efetivamente vencidos e condenados na verba sucumbencial foram apenas aqueles do processo conexo que tiveram seus pedidos julgados improcedentes.

Por essa razão, impõe-se sanar a contradição no dispositivo para extirpar a majoração levada a efeito pelo acórdão (honorários recursais) em desfavor das autoras deste processo específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos por Viação São Gabriel Ltda. e
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Outrossim,
CONHEÇO
dos embargos opostos por Solanja Ripardo dos Passos e outras e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, apenas para extirpar a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC) imposta às autoras destes autos, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)